Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705291-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON CAETANO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação. 1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 2. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese. 3. Deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, bem como a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, se o réu ostenta mais de uma condenação com o trânsito em julgado anterior ao fato em análise. 4. Se o Sentenciante, na segunda fase do crime de receptação, elevou a pena utilizando-se de critério distinto daquele aplicado na dosimetria do crime de tráfico sem apresentar qualquer justificativa para tanto, impõe-se a alteração da sentença neste ponto, para que a exasperação observe o mesmo padrão. 5. Se o magistrado do juízo a quo não se manifestou quanto à destinação do veículo apreendido, incabível a análise do pleito em sede recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo o réu requerer manifestação perante àquele juízo. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas da autoria e da materialidade para a condenação pelo delito de tráfico de drogas; b) artigo 59, caput, do Código Penal, pleiteando a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal. Requer a redução da pena na primeira fase da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 59, caput, do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da valoração de condenação anterior, atingida pelo período depurador, como maus antecedentes, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de “reconhecer a possibilidade de utilização de condenações já alcançadas período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, como elemento de suporte para a apreciação negativa dos antecedentes criminais” (AgRg no REsp n. 2.062.351/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, sobre os pedidos de desclassificação e redução da pena-base, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015